Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CCS-BACEN INDEFERIDA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, é um sistema de registro centralizado de informações dos relacionamentos financeiros titularizados pela parte executada e seus procuradores, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações.
2. A consulta ao CSS-BACEN caracteriza medida contraproducente ao prosseguimento da fase executiva, pois, sem dispor de dados adicionais aos disponibilizados pelo sistema SISBAJUD, não se presta a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. Precedentes.
3. Agravo de instrumento não provido.